Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICABILIDADE DA SUMULA 421 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO CONTRA A QUAL ATUA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O prequestionamento da matéria pela embargante afasta o caráter protelatório do recurso (Súmula 98 do STJ), considerando-se prequestionadas as suas razões, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
3.Tramita no STF, o RE 1140005/RJ da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, sob o Tema 1002, que reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada. Contudo, inexiste determinação para sobrestamento dos feitos relativos à matéria.
4. Permanece inalterada a orientação traçada pela Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
5. Embargos de declaração desprovidos.